Tribunal: STF
Processo: HC 256024
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em favor de Blendo Augusto Coelho, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.596.520/MG (doc. 3, pp. 304-310).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela Acusação, para condenar o réu [paciente] como incurso nas sanções do art. 157, § 2º [roubo majorado], II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. (doc. 3, p. 273).  



    Neste recurso ordinário, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Matéria em debate: Condenação lastreada exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer outro elemento de prova autônomo. Reconhecimento de pessoas realizado à margem do art. 226 CP e que serviu, por si só, para condenação do paciente. “A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022). Ausência de qualquer prova oriunda de fonte independente que relacione o paciente ao delito ora processado. Resolução nº 484 do CNJ. Necessidade de outros elementos probatórios para amparar condenação criminal dada a “precariedade do caráter probatório do reconhecimento de pessoas”. Ilegalidade flagrante. Precedentes: HC 243077, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-10-2024 PUBLIC 14-10-2024. (doc. 1, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    1) Que seja reformado o v. acórdão guerreado, para reconhecer a absolvição do paciente, em face da ausência de provas idôneas aptas para fundamentar a condenação. 2) Instruem a presente petição cópias integrais dos autos principais. Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 3) Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis a sua análise, e mais. 4) Seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República. (doc. 1, p. 13).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECONHECIMENTO PESSOAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. HIPÓTESE DISTINTA. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que rejeitou a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal.



    2. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão na credibilidade das declarações da vítima, corroboradas por depoimento de policial militar, e no fato de que o reconhecimento do réu ter ocorrido em encontro fortuito no fórum, sendo prescindível o procedimento formal de reconhecimento.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal invalida o ato, considerando que o reconhecimento ocorreu em decorrência de encontro fortuito e foi corroborado por outros elementos probatórios, como os depoimentos policiais.



    4. Outra questão é se a ausência de impugnação específica do fundamento autônomo do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 283/STF.



    III. Razões de decidir



    5. O reconhecimento pessoal, mesmo sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP, não invalida o ato quando corroborado por outros elementos probatórios, como o depoimento da vítima e de testemunhas.



    6. A ausência de impugnação específica do fundamento autônomo do acórdão recorrido atrai a aplicação da Súmula n. 283/STF, impedindo o conhecimento do recurso especial.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento:



    “1. O reconhecimento pessoal sem observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o ato se corroborado por outros elementos probatórios. 2. A ausência de impugnação específica ao fundamento autônomo do acórdão recorrido impede o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 283 do STF”. (doc. 3, pp. 304-305 – grifei).  



    [...]



    No caso, ao que se tem, o Tribunal a quo rechaçou a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal com os seguintes fundamentos [...]:



    No que tange à autoria, tenho que também não há dúvida. (...) Sob o crivo do contraditório, a vítima voltou a esclarecer a dinâmica em que se deram os fatos. Narrou que naquele dia estava indo para o seu trabalhado, quando dois indivíduos praticaram o roubo. Que um deles estava com arma de fogo e o outro com uma faca. Declarou que além do aparelho de telefone celular, levaram dinheiro e um cartão de vale transporte. Informou que estava no fórum, verificando um processo da vara da infância, quando visualizou um dos indivíduos. (Pje mídias). Ora, como cediço, em crimes contra o patrimônio, muitas vezes praticados na clandestinidade, as declarações prestadas pela vítima possuem grande valor probatório, principalmente quando narram, de forma coerente, como se deu a ação criminosa. No caso, as vítimas foram incisivas ao indicar os réus como os autores da subtração de seus bens. Reitere-se que as declarações da vítima, em crimes contra o patrimônio, possuem especial relevância, mormente quando firmes, convictas e corroboradas pelo conjunto probatório, tal qual a hipótese dos autos. Com efeito, como já exaustivamente decidido por este e. Tribunal de Justiça, em delitos desta natureza, há de se dar credibilidade à palavra da vítima. (...) Ademais, na hipótese dos autos, a palavra da vítima restou corroborada pelo depoimento extrajudicial prestado pelo policial militar Valdecy Resende da Silva (...) Em Juízo, o policial militar ainda acrescentou que a vítima não teve nenhuma dúvida ao reconhecer o acusado como autor do roubo (Pje mídias). Noutro giro, impende ressaltar que quanto a eventual inobservância da forma prescrita no art. 226 do CPP para o reconhecimento de pessoas, implica mera irregularidade, não invalidando o ato. (...) Ademais, mesmo que a identificação não ocorra de acordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, tem sido aceita pela jurisprudência dos tribunais superiores, desde que corroborada com os demais elementos de convicção, como no caso dos autos. (...) Assim, não há falar-se em inobservância das formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal. Portanto, o entendimento exarado na r. sentença primeva, de insuficiência de prova em relação à autoria, merece ser reformado.



    Vale dizer: não se ignora a orientação do Superior Tribunal de Justiça de ser necessária a observância das formalidades relacionadas com o reconhecimento dos acusados, até então, consideradas pela doutrina e jurisprudência como meras recomendações. Todavia, na hipótese sub examine, nem sequer foi realizado procedimento de reconhecimento pessoal, que se mostrou prescindível.



    A Corte de origem decidiu a questão, dentre outros fundamentos, com amparo no fato de que o réu não foi identificado por reconhecimento de pessoas, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal, pois foi reconhecido no fórum, em decorrência de encontro fortuito com a vítima, fundamentação suficiente, per se, ao suporte da conclusão adotada no acórdão recorrido. (doc. 3, pp. 308-309 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial.



    II. Questão em discussão



    Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação.



    III. Razões de decidir



    1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito.



    3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Para além disso, registro a inadmissibilidade da ação constitucional do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o AREsp 2.596.520/MG transitou em julgado em 5/5/2025. Este writ foi impetrado em 8/5/2025 (doc. 4).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator